Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR AO DELITO EM ANÁLISE. SÚMULA 231/STJ. MENORIDADE RELATIVA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base.
2. Conforme expressamente disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo fixado pela lei. 2.1. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. Evidenciada a reiteração delituosa, não se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
4. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.